Tribunal: TJDFT
Processo: 0001796-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. LAUDO PERICIAL. SALDO DEVEDOR EM FAVOR DO ESPÓLIO. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. ESCLARECIMENTOS. VALIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou irregulares as contas prestadas pela inventariante.
II. Questão em discussão.
2. Questiona-se nos autos se as contas prestadas pela inventariante devem ser rejeitadas.
III. Razões de decidir.
3. A ação de exigir ou prestar contas tem por finalidade a entrega de documentação por parte daquele que administra bens ou interesses alheios, relativas às movimentações de numerários e dos bens de terceiros, para que se possa examinar eventual existência de débito ou crédito por qualquer uma das partes que integram a relação jurídica (CPC, art. 550).
4. O conjunto probatório produzido nos autos, como se demonstrou, é apto a fundamentar a sentença, sobretudo em razão da clara obrigação de prestar contas proveniente do encargo assumido pela inventariante. Sobreleva destacar que a inventariante prestou contas relativas ao período de junho de 2015 a fevereiro de 2018, as quais foram objeto de apreciação pelo perito nomeado pelo juízo, que constatou um saldo devedor da inventariante, ora Apelante, perante o espólio de R$ 29.227,17.
5. Ao longo do trâmite processual, o Juízo a quo adotou providências preliminares com objetivo de delimitar as questões que seriam objeto de prova e definiu o escopo de sua atuação. Diante da conclusão apresentada no laudo pericial e no laudo pericial complementar, a insurgência da inventariante não se mostrou suficiente a desconstituir a conclusão pericial, que apurou a existência de saldo a restituir em favor do espólio.
6. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e. excepcionalmente, pelo princípio da causalidade.
6.1. Julgadas irregulares as contas prestadas pela inventariante, é imperiosa a conclusão de que a parte sucumbiu, de modo que deve arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A presente ação de exigir contas tem por base o encargo legal assumido pela inventariante, a qual foi constatada a existência de saldo devedor em favor do espólio.”